Tribunal: TJES
Processo: 0003503-96.2007.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003503-96.2007.8.08.0030

AGRAVANTE:
ROBERTO CARLOS SOARES DA SILVA

ADVOGADO:
LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA EM HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONFORMIDADE COM O TEMA 339 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Roberto Carlos Soares da Silva contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o qual exige fundamentação suficiente nas decisões judiciais, sem obrigatoriedade de exame detalhado de todas as alegações e provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia fundamentada pelo Tribunal atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se o Agravo Interno pode ser utilizado como meio para reabertura do debate sobre questões já enfrentadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, por sua natureza, consiste em um juízo de admissibilidade que exige demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, dispensando uma análise aprofundada do mérito, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.

O Acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente ao citar elementos probatórios, como depoimentos de testemunhas, que indicam a presença de indícios de autoria e materialidade, justificando a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 339) dispõe que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal requer fundamentação nas decisões, sem necessidade de detalhamento exaustivo, o que foi observado na decisão recorrida.

O Agravo Interno não se destina a reabrir discussão sobre questões já analisadas no Recurso de Apelação Criminal, mas sim a demonstrar erro no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ônus não cumprido pelo Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia requer apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não exigindo certeza plena como na sentença condenatória.

A fundamentação exigida pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal é atendida quando a decisão expõe os motivos que levaram à pronúncia, sem necessidade de exame minucioso de todos os argumentos.

O Agravo Interno não é via adequada para reabertura de discussão sobre o mérito já analisado em apelação, devendo se limitar à verificação de desacerto na aplicação de precedentes ou temas de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil; artigo 413, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13.08.2010; STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30.06.2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2020, pub. 08.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003503-96.2007.8.08.0030

AGRAVANTE:
ROBERTO CARLOS SOARES DA SILVA

ADVOGADO:
LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

ROBERTO CARLOS SOARES DA SILVA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6848058), em face da
DECISÃO
(id. 6766582), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4893339) manejado pelo Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339),
in verbis
: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Irresignado, o Recorrente alega que
“o motivo deste agravo encontra-se respaldado na omissão ainda mais grave por envolver direito indisponível, não sendo possível, pois, que o Tribunal, diante da ausência de justificativa, sem fundamentação consistente alguma, sendo as mesmas “receitas de bolo” acerca da não absolvição sumária ou impronúncia, levar cidadãos ao crivo do tribunal do Júri”.

Nesse contexto, argumenta que
“merece reforma o v. Acórdão por ter violado o art. 93, IX, da Constituição Federal ao não adequar o julgamento aos fatos trazidos aos autos, sendo seus argumentos utilizados sem fundamentação aos requisitos de direito que faz jus o recorrente”.

Contrarrazões
(id. 6983044) apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o então Vice Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, negou seguimento ao Apelo Extremo com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
Roberto Carlos Soares da Silva
(Id. 4893339), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão da Primeira Câmara Cível (Id. 4813539), assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “E”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – DESCABIMENTO – IMPRONÚNCIA – NÃO CABIMENTO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As provas dos autos apontam que o reconhecimento do réu Edigar não se deu apenas através de auto de reconhecimento fotográfico, mas também, através de prova testemunhal, não havendo nulidade a ser sanada. 2. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída a qualificadora, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só pode ser excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.

Irresignado, alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Consoante asseverado,
“merece reforma o v. Acórdão por ter violado o art. 93, IX, da Constituição Federal ao não adequar o julgamento aos fatos trazidos aos autos, sendo seus argumentos utilizados sem fundamentação aos requisitos de direito que faz jus o recorrente”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 5574824).

Em que pesem os argumentos, extrai-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração,
in verbis
:

[...] “Inicialmente, a defesa de Edigar alega a nulidade do reconhecimento de pessoa feito em seu desfavor.

A este respeito, como bem destacou o parquet, verifica-se que a autoria apontada para o ora recorrente não se deu apenas pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, devendo se destacar neste particular, o depoimento de testemunhas ouvidas em Juízo.

Portanto, resta demonstrado nos autos que a autoria apontada para o recorrente não se deu apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico, mas também, através de prova testemunhal.

Adiante, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Assim, evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, limito-me a citar as provas que autorizam a manutenção da decisão atacada.

Interrogados, todos os réus negaram a autoria delitiva.

Contudo, a testemunha Zenilda Moreira Santana, em juízo, às fls. 688/693, disse:

“(...) que no momento em que chegou a Linhares não ficou sabendo quem foi o autor do crime; que a noite, durante o velório, no mesmo dia 23/04/2007 ouviu comentários; que na madrugada um rapaz que ela não sabe dizer o nome lhe levou até a casa de uma pessoa chamada Senhor Pedro, que era muito amigo de toda a família na época dos fatos, sendo que o Sr. Pedro lhe disse que quem tinha cometido o assassinado a vítima foi Edgar a mando de Roberto Carlos e que Maria da Penha também estaria envolvida; que o Sr. Pedro lhe disse que a motivação do crime seria em razão de um imóvel da família estar sendo usado como ponto para venda de drogas e que portanto a vítima era contra, mas o seu filho Roberto não se importava; que o Sr. Pedro lhe disse que estaria acompanhando o movimento de três pessoas envolvidas no crime”.

A testemunha de acusação Maruzan Pereira Campos, ouvida em juízo, às fls. 694/698, esclareceu, in verbis:

"(...) Que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que não presenciou o homicídio; (...); que no velório era assunto recorrente nas rodinha a possibilidade do Roberto ter sido o responsável pelo assassinato; que no velório Roberto disse que na hora do homicídio estava na academia, mas que o depoente o chegar na delegacia soube pelos policiais presentes que o mesmo não tinha ido à academia no momento do homicídio; (...); que por volta de meia noite no velório um rapaz convidou ZENILDA para ir ao encontro de uma pessoa, sendo que junto à Zenilda foi o depoente, Eliseu e Bergui, também primos do depoente; que essa pessoa era muito amigo de sua tia e muito próximo a Roberto; que essa pessoa relatou os seguintes fatos: "Comentou que na noite anterior à morte de sua tia foi uma movimentação anormal de entra e sai do quarto de Roberto. (...); que esse entra e sai era das pessoas do Roberto e Maria da Penha e do Edgar, que pela manhã viu quando Roberto e Maria da Penha entraram na Towner e foram até a esquina ficando Edgar dentro do quarto de Roberto"; que logo após o Edgar saiu do quarto de Roberto e chamou pela vítima, que segundo o informante só abriu o cadeado pois o conhecia, que ao abrir o cadeado o Edgar entrou e atirou na cabeça da vítima, tudo presenciado pelo Rubens, (...), que passou a noite toda do velório dizendo: "É Edgar que matou dona Hilda"; que lhe foi dito que o Edgar saiu correndo da casa de dona Hilda e entrou na towner e saiu e sumiu; (...)”.

Destaco ainda, em reforço, as declarações prestadas pela testemunha Wadanas de Avelar Alves, às fls. 1068/1071, também apontando indícios de autoria delitiva em relação aos acusados.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa dos acusados foi realizada de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, e ainda, por motivo torpe, conforme exposto na exordial acusatória.

Assim, as referidas qualificadoras se mostram plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastá-las.

[...] Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO”.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do aresto impugnado com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o

art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Do exposto, com fulcro no inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 28 de novembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento, demonstrando pormenorizadamente que encontram-se
“reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri
”.

Naquela ocasião, diante das teses defensivas relativas à impronúncia do Recorrente e do decote das qualificadoras a ele atribuídas, ficou assentado que:

“[...] nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Assim, evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, limito-me a citar as provas que autorizam a manutenção da decisão atacada.

Interrogados, todos os réus negaram a autoria delitiva.

Contudo, a testemunha Zenilda Moreira Santana, em juízo, às fls. 688/693, disse:

“
(...) que no momento em que chegou a Linhares não ficou sabendo quem foi o autor do crime; que a noite, durante o velório, no mesmo dia 23/04/2007 ouviu comentários; que na madrugada um rapaz que ela não sabe dizer o nome lhe levou até a casa de uma pessoa chamada Senhor Pedro, que era muito amigo de toda a família na época dos fatos, sendo que o Sr. Pedro lhe disse que quem tinha cometido o assassinado a vítima foi Edgar a mando de Roberto Carlos e que Maria da Penha também estaria envolvida; que o Sr. Pedro lhe disse que a motivação do crime seria em razão de um imóvel da família estar sendo usado como ponto para venda de drogas e que portanto a vítima era contra, mas o seu filho Roberto não se importava; que o Sr. Pedro lhe disse que estaria acompanhando o movimento de três pessoas envolvidas no crime”.

A testemunha de acusação Maruzan Pereira Campos, ouvida em juízo, às fls. 694/698, esclareceu, in verbis:

"(...) Que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que não presenciou o homicídio; (...); que no velório era assunto recorrente nas rodinha a possibilidade do Roberto ter sido o responsável pelo assassinato; que no velório Roberto disse que na hora do homicídio estava na academia, mas que o depoente o chegar na delegacia soube pelos policiais presentes que o mesmo não tinha ido à academia no momento do homicídio; (...); que por volta de meia noite no velório um rapaz convidou ZENILDA para ir ao encontro de uma pessoa, sendo que junto à Zenilda foi o depoente, Eliseu e Bergui, também primos do depoente; que essa pessoa era muito amigo de sua tia e muito próximo a Roberto; que essa pessoa relatou os seguintes fatos: "Comentou que na noite anterior à morte de sua tia foi uma movimentação anormal de entra e sai do quarto de Roberto. (...); que esse entra e sai era das pessoas do Roberto e Maria da Penha e do Edgar, que pela manhã viu quando Roberto e Maria da Penha entraram na Towner e foram até a esquina ficando Edgar dentro do quarto de Roberto"; que logo após o Edgar saiu do quarto de Roberto e chamou pela vítima, que segundo o informante só abriu o cadeado pois o conhecia, que ao abrir o cadeado o Edgar entrou e atirou na cabeça da vítima, tudo presenciado pelo Rubens, ( ... ), que passou a noite toda do velório dizendo: "É Edgar que matou dona Hilda"; que lhe foi dito que o Edgar saiu correndo da casa de dona Hilda e entrou na towner e saiu e sumiu; (...)”.

Destaco ainda, em reforço, as declarações prestadas pela testemunha Wadanas de Avelar Alves, às fls. 1068/1071, também apontando indícios de autoria delitiva em relação aos acusados.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa dos acusados foi realizada de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, e ainda, por motivo torpe, conforme exposto na exordial acusatória.

Assim, as referidas qualificadoras se mostram plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastá-las”.

Neste cenário, em que pese a irresignação, nota-se que o Acórdão objeto do Apelo Extremo enfrentou as teses defensivas, apresentando explícita motivação sobre os pontos questionados, extraindo-se, portanto, mero inconformismo do Agravante com a respectiva conclusão.

Desse modo, reforça-se a convicção de que a hipótese em debate encontra-se alinhada ao decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), não logrando êxito a parte Agravante em demonstrar o contrário.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO

CRIMINAL
ou para reiteração das razões do
APELO EXTREMO
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema 339, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Sessão virtual 07-11/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Relator.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

Na esteira do voto condutor, verifico que a decisão objurgada se encontra em perfeita consonância com o Tema 339 de Repercussão Geral da Suprema Corte, não tendo o Agravante logrado êxito em demonstrar a distinção entre o presente caso e a mencionada jurisprudência.

Por essa razão, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno - dias 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo interno, a fim de preservar a decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Sessão de 07.10.2024 a 11.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.